Tribunal: TJDFT
Processo: 0065918-30.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de abertura de crédito. Interrupção do prazo Prescricional. Inocorrência. Lei n. 14.010/2020. Suspensão do Prazo. Aplicação. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Honorários de sucumbência. Não cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis, extinguindo a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da fraude à execução exige a demonstração inequívoca de que o devedor alienou bens após o ajuizamento da ação, com ciência da demanda e com o propósito de impedir a satisfação do crédito. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de qualquer prova, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional.
4. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão na ação de execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
5. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, com redação à época dos fatos, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
6. A suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, determinada pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020, deve ser considerada no cálculo da prescrição intercorrente, prorrogando o prazo final; contudo, mesmo com essa suspensão, verifica-se que, na data da sentença, o prazo prescricional já havia transcorrido.
7. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo a data de prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC/2002, art. 206, § 5o, I; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.835.174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/11/2019; TJDFT, APC 0048954-64.2007.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 06/12/2023; APC 0013031-12.2014.8.07.0007, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 21/11/2023; APC 0031331-06.2015.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 23/02/2022.